Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-18.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. TESE DE FURTO DE USO. REJEIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. TESES AFASTADAS. DOSIMETRIA. MULTERREINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora se alegue subjetivismo quanto aos atos, é inegável a fundada suspeita motivadora da busca pessoal empreendida pelos policiais, sendo induvidoso haver sido a atuação pautada exclusivamente nos indícios de conduta revelados durante policiamento ostensivo.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição do acusado.
3. O furto de uso é uma modalidade na qual o agente retira a coisa da posse da vítima apenas por um breve momento, devolvendo-a em seguida, no seu estado original, sem a vítima notar a falta do bem. Na espécie, restou evidenciado o ânimo de assenhoramento.
4. As circunstâncias do caso concreto, envolvendo o furto de um bem avaliado em R$ 1.300,00, evidenciam que o fato apurado não se enquadra no conceito de irrelevante penal.
5. Inaplicável o princípio da bagatela imprópria, sobretudo diante dos antecedentes do réu e considerando ter sido o furto praticado durante o cumprimento de pena referente a outro processo.
6. Ausentes os requisitos do arrependimento posterior, porquanto a restituição do bem à ofendida se deu por força e decorrência de sua apreensão policial.
7. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.